Tribunal: TJMT
Processo: 1008493-91.2018.8.11.0015
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008493-91.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[DORIVAN VIEIRA MAIA - CPF: 806.637.373-20 (APELANTE), MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH - CPF: 733.638.631-87 (ADVOGADO), MOISES VIEIRA MAIA - CPF: 051.573.391-19 (APELANTE), REGINALDO CASTRO MAIA - CPF: 352.228.403-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), AIRTON FRIGERI - CPF: 870.711.501-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MUNICÍPIO DE SINOP – QUEDA DE CARRO EM VALETÃO – ABALROAMENTO POR OUTRO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – AUSENTE OMISSÃO OU AÇÃO DO MUNICÍPIO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Ausente o
nexo
de
causalidade
entre a ação/omissão do
Estado
e o dano sofrido pelas vítimas, não há que se falar em responsabilidade civil e dever de indenizar.

2. Recurso desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Dorivan Vieira Maia, Moises Vieira Maia e, Reginaldo Castro Maia
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais em Razão de Omissão do Ente Público – Acidente – Processo nº 1008493-91.2018.8.11.0015, proposta em desfavor do
Município de Sinop
, julgou improcedentes os pedidos constantes na inicial, declarando extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil – id. 100241113.

Irresignado, os Apelantes alegam a necessidade de reforma da sentença para condenar o Município a reparação dos danos materiais e morais por eles sofridos.

Alegam que:
“a gravidade do acidente provocou danos irreparáveis nas vítimas. E tudo isso só chegou a este ponto em razão da omissão do poder público, do não fechamento da vala de água e esgoto. Se a vala estivesse fechada, a gravidade do acidente não chegaria a este nível e as partes não teriam sofrido tais situações. Tudo não teria passado de um acidente normal. Os danos de saúde nas vítimas só chegaram a este ponto em razão da omissão do poder público, que gerou o agravamento da situação.”

Requereram:
que o presente recurso venha a ser recebido e provido, por consequência seja determinado a reforma da sentença afim de reconhecer a responsabilidade do Município para com as agravantes do acidente sofrido, bem como determinar a devolução dos valores a título de dano material e arbitrar os valores no que tange ao dano moral sofridos.

O Município de Sinop apresentou contrarrazões ao id. 100241117, requerendo o desprovimento do presente Recurso de Apelação, mantendo-se a r. Sentença
a quo
em seus exatos termos.

O Ministério Público considerou desnecessária sua intervenção no feito (id. 106285966).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria (id. 141396174).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado no relatório, trata-se de Apelação Cível manejada por Dorivan Vieira Maia e outros em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop.

Do
decisum
extrai-se em síntese o seguinte:

Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS EM RAZÃO DE OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – ACIDENTE movido por DORIVAN VIEIRA MAIA, MOISES VIEIRA MAIA e REGINALDO CASTRO MAIA em face do MUNICÍPIO DE SINOP/MT. Aduz a inicial que “no dia 14 de janeiro de 2018, por volta das 07h15 horas, o requerente Reginaldo, juntamente com sua esposa Dorivan e seu filho Moisés, também requerentes, deslocavam-se com seu veículo Chevrolet Corsa Classic Sedan, Placa OAZ 2722, álcool/gasolina, cor cinza, Chassi nº 9BGSU9FODC120580, ano 2013/2013, da sua residência no Residencial Florença, sentido centro, quando passavam pela avenida Dom Henrique Froehlich, conhecida como “avenida do cemitério” ou “avenida da saudade”, foram abalroados na parte traseira pelo veículo conduzido pelo senhor Francisco Gabriel Rodrigues, vindo a perder o controle do veículo e caindo na vala de escoamento de água e esgoto – valetão, do cruzamento desta avenida com a Avenida Guarantãs”. Sustenta que “as vítimas ficaram completamente presas às ferragens e estão vivas por um milagre, já que nesta época do ano ainda chove e se houvessem perdido a consciência teriam, certamente, morrido afogadas, já que no local havia água e o veículo tombou de cabeça para baixo”. Segue aduzindo que “esta situação gerou prejuízos irreparáveis no dia-a-dia da família, já que ficaram por mais de 60 dias sem veículo (pelo ressarcimento via seguradora do causador do acidente); além de o senhor Reginaldo ficar de atestado por 90 dias, indisponível ao trabalho, deixando de receber diárias de viagem, além da realização da cirurgia e desgastes com médicos, fisioterapeutas, etc, a fim de tentar recuperar 100% dos movimentos da mão direita”. Por essa razão, REQUER, “a procedência do pedido condenando-se a Ré ao pagamento integral dos valores pagos pelos Autores, a título de Danos Materiais, referente às despesas tidas no valor de R$ R$ 8.516,89 (oito mil, quinhentos e dezesseis reais e oitenta e nove centavos)” e que “seja condenada a Ré ao pagamento de indenização por danos imateriais (morais) em favor dos autores, considerada a responsabilidade civil que lhe recai, requerendo seja arbitrado o valor da indenização por Vossa Excelência, porém não inferior à R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para que efetivamente seja coibida a prática aqui aventada porquanto indenizações de três ou cinco mil reis não se prestam, senão, a reafirmar o sentimento de impunidade e o descrédito para com o único dos Poderes que ainda goza de credibilidade, ainda mais considerando tratar-se de três vítimas da mesma família que estão vivas por verdadeiro milagre”.

(...)

Deste modo, os elementos probatórios não possibilitam afirmar que a CONDUTA da Municipalidade deu azo ao ACIDENTE, tendo em vista a AUSÊNCIA de COMPROVAÇÃO do LIAME CAUSAL ligando tais requisitos.

Por consectário jurídico lógico, não restando demonstrada a RESPONSABILIDADE civil do Requerido, não há que se falar em INDENIZAÇÃO por danos MATERIAIS e MORAIS.

Logo, IMPROCEDENTE a PRETENSÃO da Requerente.

“Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os PEDIDOS contidos na inicial e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC.

CONDENO a parte Requerente ao pagamento de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo desde já, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). No caso de BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, A EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS FICA SUSPENSA enquanto perdurar a situação de pobreza do beneficiário, até o prazo máximo de 05 (cinco) anos, momento em que a pretensão para cobrança ou execução de tal verba estará prescrita. Se durante o período de 05 (cinco) anos a situação de pobreza deixar de existir, poderá o advogado, o Estado ou a parte exigir o pagamento da verba que estava suspensa. Em ambas as situações, o cumprimento do restante da sentença não se suspende por tais fatos. (STJ: REsp 1216526-RS; EDcl no Ag 955120-RS / AgRg no REsp 668767-PE; REsp 953433-RS; REsp 1110476-SP; AgRg NO REsp 909015-SP; REsp 933208-SC).

Os recorrentes alegam a necessidade de reforma da sentença face a existência de responsabilidade objetiva do Município pelos danos materiais e morais sofridos.

Sem razão a Apelante, pelas razões que passo a expor.

No presente caso, a apelante busca a responsabilização do ente público pelo evento danoso como decorrência de conduta omissiva imputada ao Município de Sinop em promover a devida “proteção” na vala de escoamento de água (conhecida como “valetão”) onde caíram os Recorrentes.

Compulsando os autos, em especial analisando a pretensão fundada nas provas coligidas, não se constata a presença simultânea dos elementos caracterizadores do instituto da indenização, quais sejam a conduta (ativa ou omissiva) e o nexo causal capaz de gerar o dever de ressarcimento pelo Município/apelado. Explico.

As provas carreadas demonstram que o que deu causa ao acidente não foi o fato da existência ou mesmo falta de proteção do valetão, mas sim a colisão com outro veículo que era conduzido por particular, estranho aos autos.

Não há como se dizer que há responsabilidade objetiva do Município pela ausência de “grades” ou “proteções” na valeta onde ocorreu o acidente. Ademais, o acidente ocorreu durante o dia, não havendo que se falar em impossibilidade de visão do mencionado valetão.

Em verdade, o acidente foi causado por fato de terceiro e a queda no valetão se mostra um infortúnio, uma tragédia, mas que não foi causada por uma conduta ativa ou omissiva da Apelada. Veja-se: não há nexo causal entre uma ação do Município e os danos experimentados pelos Recorrentes.

Não havendo nexo causal, não há possibilidade de responsabilidade civil do Município. Nesse sentido, veja-se:

RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MATERIAIS E ESTÉTICOS.
ACIDENTE
DE
TRANSITO
- COLISÃO DE MOTOCICLETA EM CAMINHÃO PARADO POR PROBLEMA MECÂNICO NA RODOVIA- MORTE DA PASSAGEIRA DA GARUPA- LESÕES GRAVES NA MOTOCICLISTA CONDUTORA. TRECHO DE LIGAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA E A UNEMAT- RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ESTADO
AFASTADA POR
AUSÊNCIA
DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA - APELO DO
ESTADO
PROVIDO PARA JULGAMENTO DE IMPROCEDENCIA DA AÇÃO QUANTO A RESPONSABILIZAÇÃO DO ENTE PÚBLICO- RECURSO DE SIVESTRE LOPES DE SOUZA QUE DEVE SER ANALISADO POR UMA DAS CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO.

1. Ausente o
nexo
de
causalidade
entre ação/omissão do
Estado
e o dano sofrido pela vítima, dever de indenizar não caracterizado.

2. Reconhecida no apelo a responsabilidade do
Estado
no dever de indenizar, falece de competência a Câmara de Direito Público analisar o recurso da pessoa física em que figurava como litisconsorte.

3. Afastada a responsabilidade do
Estado
o julgamento do recurso remanescente compete a uma das Câmaras de Direito Privado deste Sodalício.

(N.U 0007187-62.2010.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 06/04/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES –
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
– CONDUTA OMISSIVA DO
ESTADO
–
NEXO
DE
CAUSALIDADE
– PROVA –
AUSÊNCIA
– OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – INEXISTÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
Não comprovado o
nexo
de
causalidade
entre o alegado
acidente
de
trânsito
e a conduta omissiva do
Estado
não há a obrigação de indenizar.
(N.U 0001671-50.2010.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020)

Nesse contexto, para a configuração da responsabilidade civil do Município, exige-se, em primeiro plano, a prova da existência do nexo de causalidade entre a alegada omissão da Administração e o evento danoso. Não basta afirmar a omissão estatal, há de ficar provado que da conduta omissiva decorreu o acidente, o que não se vislumbrou
in casu.

Assim, para a constatação do nexo de causalidade os apelantes deveriam demonstrar a causa adequada para a produção da lesão que afirmam ter sofrido. Competia aos mesmos, inicialmente, provar que o afirmado acidente, realmente, ocorreu em razão da ausência de proteção do valetão.

No entanto, os Autores/Apelantes não fizeram prova alguma de que o acidente ocorreu em razão de uma ação ou omissão estatal. Não há nexo de causalidade entre o acidente que sofreram os autores e a alegada omissão atribuída ao réu, uma vez que não há prova de nexo de causalidade.

Sobre tal temática, leciona José dos Santos Carvalho Filho. Veja-se:

(...) O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre o dolo ou a culpa. Se o dano decorre de fato que, de modo algum, pode ser imputado à Administração, não se poderá imputar responsabilidade civil a esta; inexistindo o fato administrativo, não haverá, por consequência, o nexo causal. Essa é a razão por que não se pode responsabilizar o Estado por todos os danos sofridos pelos indivíduos, principalmente quando decorrem de fato de terceiro ou de ação da própria vítima. (...)

O nexo de causalidade é fator de fundamental importância para a atribuição de responsabilidade civil do Estado. O exame supérfluo e apressado de fatos causadores de danos a indivíduos tem levado alguns intérpretes à equivocada conclusão de responsabilidade civil do Estado.

Para que se tenha uma análise absolutamente consentânea com o mandamento constitucional, é necessário que se verifique se realmente houve um fato administrativo (ou seja, um fato imputável à Administração), o dano da vítima e a certeza de que o dano proveio efetivamente daquele fato.

Sendo assim, não existem evidências de que o evento danoso decorreu diretamente da omissão administrativa, de modo que não há que se falar em responsabilidade civil do Município.

Insta salientar que não se pode admitir a fragilidade probatória que conduza a uma interpretação duvidosa, exigindo-se prova segura e cabal para embasar um julgamento condenatório.

Nesse contexto, os Autores/Apealntes não se desincumbiram do ônus probatório que lhes cabiam, a teor do art.
333
, inciso I, do
CPC
/73 e do art.
373
,
I
, do CPC/15.

Assim, tendo em vista a ausência de elementos que demonstrem a existência de qualquer correlação entre os danos sofridos pelos Autores/Apelantes e a conduta do Município, inviável que este seja responsabilizado pelas devidas reparações.

Assim, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, mantendo incólume a r. sentença.

Diante do desprovimento recursal, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para R$ 1.000,00 (mil reais), mantendo a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida e aqui mantida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022